Tribunal: TJPA
Processo: 0809538-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809538-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: S SOARES & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DECISÃO ANALISOU E REJEITOU, FUDAMENTADAMENTE, TODOS OS PONTOS LEVANTADOS PELA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo de Instrumento.

2. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TELEFÔNICA BRASIL S/A
opôs embargos de declaração (ID nº. 17366620),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

17175994

, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – DIVERSAS INTIMAÇÕES DA AGRAVANTE PARA SE INSURGIR CONTRA A DECISÃO IMPUGNADA – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO ELETRÔNICO, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE – IMPUGNAÇÃO REALIZADA SOMENTE 08 (OITO) MESES DEPOIS À DECISÃO, QUANDO DA CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PRECEDENTES DO STJ”.

Alega o embargante que
, em que pese o argumento deste Colegiado, consta no PJE, nos autos principais sob o nº 0807419-20.2020.8.14.0051, de que a leitura da decisão de antecipação da tutela fora realizada no Diário Eletrônico, de forma automática, uma vez que não foi direcionada a nenhum advogado, e que a habilitação da Telefônica Brasil fora realizada nos autos somente em 10/09/2021, com a juntada da notícia de agravo.

Somado a isso, alegou-se que não consta nenhuma juntada de Aviso de Recebimento, vez que a decisão da tutela fora disponibilizada nos autos em 27/01/2023, a publicação pelo Diário Oficial no dia seguinte (28/01/2021), e o andamento processual ocorreu sem qualquer indício da juntada do AR nos autos até os dias atuais.

Logo, alegou-se que é nítida a nulidade da citação defendida pelos Nobres Julgadores, conforme preconiza o art. 280, CPC.

Afirmou-se, ainda, que houve omissão quanto ao limite máximo de aplicação das
astreintes
.

Pugnou-se, ainda, que os presentes embargos não são protelatórios, uma vez que se visa prequestionamento de matéria constitucional –
incisos LIV e LV, do art. 5º e art. 22, I, todos da CF/88.

Por fim, requereu-se o provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Em sede de contrarrazões
(ID nº.

18013305
), pugnou-se pela manutenção da decisão impugnada.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados com precisão
, em seu voto vencedor, senão vejamos:

“[...]
De fato, após conceder a tutela antecipada em caráter antecedente, o Magistrado de 1º Grau procedeu conforme o art. 303, §1º, do CPC, determinando: a) a intimação do autor para aditar a petição inicial e a complementação no prazo de 15 (quinze) dias; b) citação e intimação para audiência de conciliação.

Entretanto, recorde-se que a estabilização da tutela de urgência deve ser impugnada via Agravo de Instrumento, senão vejamos: “Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável
se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso
” (grifos nossos).

Verifica-se que
há registro de intimação pessoal de decisão de ID nº. 22085928, com
ciência da requerida/agravante em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2021
. A partir deste ato, passou a correr o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação da decisão de tutela antecipada em caráter antecedente via Agravo de Instrumento –
ressalte-se que a agravante não impugnou especificamente a regularidade desta intimação pessoal, ato dotado de fé pública.

O E. STJ já se manifestou, dentre outros pontos, no sentido de que a decisão em tutela antecipada de caráter antecedente
opera-se através do
processo eletrônico, e que a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal
, haja vista o princípio da instrumentalidade das formas, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...].

4.
Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes
, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

[...] (STJ - REsp: 1766376 TO 2018/0148978-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (grifos nossos).

Como bem pode se perceber, não procede a alegação de que o prazo para impugnação começa a partir da citação da requerida/agravante para apresentar contestação, uma vez que o E. STJ tem assentado entendimento no sentido de que
a apresentação de contestação não tem como efeito o afastamento da preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado, qual seja, o recurso de agravo de instrumento
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

I - Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis.

III - A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a possibilidade de sua revisão.

IV - A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado - o agravo de instrumento.

V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1797365 RS 2019/0040848-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019 RB vol. 662 p. 229) (grifos nossos).

Pois bem, não se pode olvidar que a insurgência contra a tutela antecipada de caráter antecedente somente
ocorreu
OITO MESES APÓS O FATO
, por meio da interposição do presente recurso
. Neste ínterim, o agravante
ainda foi intimado pessoalmente para audiência de conciliação
. Há registro de ciência de intimação pessoal, no PJE, nos dias 15 (quinze), 22 (vinte e dois), 23 (vinte e três) e 26 (vinte e seis) de julho de 2021 –
nenhuma destas intimações teve regularidade impugnada de forma específica pelo agravante.

DISPOSITIVO

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação
EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, (PA), datado e assinado digitalmente”
.

Quanto à alegação de omissão quanto à análise do excesso nas
astreintes
, também resta improcedente. Não foi possível conhecer do pedido, uma vez que o recurso não restou conhecido por manifestar intempestividade, conforme exaustivamente apontado no acórdão transcrito
supra
.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024